Tribunal: TJDFT
Processo: 0708904-84.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO. PONTO ADICIONAL. REPETIÇÃO DO VALOR PAGO. RETIRADA DO APARELHO. ASSENTIMENTO À COBRANÇA.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Sinal de TV por assinatura. Ponto adicional. Recentemente a jurisprudência do STJ tem se firmado no sentido de que a cobrança por equipamento de decodificação de sinal de TV por assinatura submete-se à exigência de o consumidor ser adequadamente informado sobre as tarifas respectivas (REsp 1449289 / RS, 14/0080641-5, Relator(a) Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), Relator(a) p/ Acórdão Ministro MARCO BUZZI (1149). Com o processo judicial, a ausência de informação sobre a cobrança restou superada, de modo que já não se justifica a manutenção gratuita do aparelho, o que permite à operadora reavê-lo, ressalvada a hipótese de assentimento do consumidor à cobrança.

3 – Recurso conhecido e provido.